Tribunal: TJBA
Processo: 8109726-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109726-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON ANDRE SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
NILTON ANDRE SANTOS COSTA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109726-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILTON ANDRÉ SANTOS COSTA e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.